Tribunal: TJSP
Processo: 2130315-48.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo qualificado - O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado quando revela a imprescindibilidade da custódia cautelar. Crime praticado com arma branca. Apenas condições favoráveis não isentam o agente. ORDEM DENEGADA.